Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013675-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado pela advogada Diana Alves Ribeiro, em prol de Tiago Moreira da Cunha Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Consta destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1003163-27.2021.8.11.0042 em trâmite no juízo supracitado, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06).
Sustenta, a impetrante, que a autoridade apontada como coatora não logrou demonstrar, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos autorizadores que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos criminosos e a medida ora atacada (art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal).
Assinala, ademais, que a prisão cautelar é desproporcional, pois o crime em tese praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça e o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, na medida em que tem endereço fixo, bem como ocupação lícita, de modo que se afigura suficiente, na espécie, a decretação das medidas cautelares diversas da prisão constantes no art. 319 do Código de Processo Penal.
Aduz, outrossim, que a reincidência do paciente é concernente a crime cometido em 10 de fevereiro de 2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, de modo que essa circunstância, por si só, não demonstra a possibilidade de reiteração criminosa.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente e a expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição dessa custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, aparentemente, o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade dessa custódia na garantia da ordem pública, evidenciada: (i) pela gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade, na natureza e variedade das drogas apreendidas, isto é 262,07g (duzentos e sessenta e dois gramas e sete centigramas) de maconha do tipo Skank e 62 (sessenta e duas) unidades de Exstasy; e (ii) pela periculosidade, em tese, do paciente, que é reincidente específico e responde por outro processo criminal em andamento também pelo suposto cometimento de tráfico de drogas, eis que constou no decisum hostilizado que ele “já possui uma condenação definitiva e outra provisória, ambos pelo delito de tráfico de drogas (Autos n.o 0008068-34.2017.811.0042 e 34251-95.2019.811.0042, respectivamente), o que demonstra sua renitência delitiva nesse tipo de prática delituosa, sendo, pois, sua liberdade um risco concreto a ordem pública.” (ID 96184471).
Além disso, consta no decisum invectivado, que: “A propósito, o tratamento contra dependência química juntado pela defesa no Id. 56522244 realizado no ano de 2019, ainda durante a tramitação da ação penal de n. 34521-95.2019.811.0042, não impediu o réu de voltar a delinquir, tanto é assim que foi novamente denunciado nestes autos pelo mesmo delito de tráfico de drogas.” (ID 96184471).
Nessas circunstâncias, a princípio, a prisão do paciente estaria fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da presença de elementos concretos reveladores do periculum libertatis, incidindo, in casu, os entendimentos externados nos Enunciados n. 25 e 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas neste Tribunal de Justiça a seguir transcritos:
Enunciado n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator